Tribunal: STF
Processo: HC 89389
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
   PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS.
1.
        Na apreciação do recurso especial, houve expressa menção à
   circunstância de que foi comprovada a divergência pretoriana nos
   moldes do art. 225, do Regimento Interno daquela Corte.
2.
        Houve a resolução da questão jurídica envolvendo o momento da
   consumação do crime de furto, e não nova análise sobre valoração
   de prova.
3.      A norma contida no inciso II, do art. 14, do
   Código Penal, ao tratar da modalidade tentada, contempla um tipo
   de extensão, fazendo com que se amplie a figura típica de
   determinados comportamentos reputados criminosos para abranger
   situações fáticas não previstas expressamente no tipo penal.
4.
        A polêmica diz respeito à consumação (ou não) do furto,
   porquanto questiona-se se houve a efetiva subtração. A conduta da
   subtração de coisa alheia se aperfeiçoa no momento em que o
   sujeito ativo passa a ter a posse da res fora da esfera da
   vigilância da vítima.
5.      A circunstância de ter havido
   perseguição policial após a subtração, com subseqüente prisão do
   agente do crime, não permite a configuração de eventual tentativa
   do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado.
6.      Ordem denegada.